Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE IGESDF E DISTRITO FEDERAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO ÂMBITO DA SUA AUTONOMIA. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA.

1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF foi criado nos termos da Lei Distrital 5.899/2017, integrando o Hospital de Base, se qualificando como pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019.

2. Malgrado possua contrato de gestão celebrado com o Distrito Federal dispondo a respeito da competência do ente federativo contratante de avaliar e acompanhar o cumprimento dos resultados, indicadores e metas assumidos, bem como apoiar o instituto, sempre que necessário e dentro de sua competência, no provimento de meios necessários à consecução dos objetivos e metas definidos, a solidariedade entres os contratados advém das demandas prestacionais da saúde, na forma do art.196 da Constituição Federal, em sua atividade-fim, o que não se verifica no caso em voga.

3. Agravo de instrumento não provido.